Tribunal: TJMT
Processo: 1013888-62.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013888-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BRENNO MORAIS DE PAULA - CPF: 033.621.371-99 (RECORRENTE), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 02 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. SÚMULA 568 DO STJ. COMPRA PELA INTERNET. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. DEVOLUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão monocrática proferida pelo relator encontra amparo na Súmula nº 02 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso e na Súmula 568 do STJ, não havendo que se falar em nulidade.

2. O julgamento monocrático é autorizado quando houver entendimento dominante acerca do tema, como ocorre no caso em análise.

3. A redução do quantum indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais) está em conformidade com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. O produto foi devidamente entregue, ainda que diverso do adquirido, tendo o consumidor a possibilidade de devolvê-lo, como de fato o fez, sendo posteriormente restituído do valor pago.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BRENNO MORAIS DE PAULA contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático, alegando ofensa aos princípios do juiz natural, da colegialidade e do devido processo legal. No mérito, defende a manutenção do valor da indenização por danos morais fixado na sentença, argumentando que a conduta da empresa agravada foi grave, pois somente efetuou o cancelamento da compra e o reembolso do valor após ser citada judicialmente, depois de mais de 90 dias da solicitação administrativa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025